Tribunal: TJDFT
Processo: 0743415-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAUTELAR DE ARRESTO POR TERCEIRO INTERESSADO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SUSPENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. POSSIBILIDADE.
1. Mostra-se prudente a suspensão do levantamento de valores depositados em benefício da exequente, até que seja proferida decisão na cautelar de arresto, a qual visa garantir o recebimento de taxas condominiais devidas pela parte agravante/exequente.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.